Tribunal: TJMT
Processo: 1004727-52.2018.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004727-52.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DORVALINO RISPAR - CPF: 324.204.559-91 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA MOROTTI ALVES - CPF: 808.429.339-72 (ADVOGADO), PATRIK DE SOUZA ALVES - CPF: 061.592.661-44 (ADVOGADO), MARCELO ALVES VALDUGA - CPF: 365.587.459-68 (ADVOGADO), LUCINEIA DA SILVA RISPAR - CPF: 916.431.479-00 (EMBARGADO), ORIVAL ALVES - CPF: 096.244.739-00 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA MOROTTI ALVES - CPF: 808.429.339-72 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO FIORI - CPF: 128.805.587-00 (EMBARGADO), MARCELO ALVES VALDUGA - CPF: 365.587.459-68 (EMBARGADO), CILENE ALVES FIORI - CPF: 280.399.989-72 (EMBARGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (EMBARGANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), BRUNO ESTEVES STELLATO - CPF: 925.394.751-91 (EMBARGANTE), DENISE ESTEVES STELLATO - CPF: 481.606.873-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO ORIVAL ALVES (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORIVAL ALVES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Denise Esteves Stellato e outros contra decisão unipessoal que não conheceu do recurso de Apelação Cível, decisão esta mantida em dois Agravos Internos. Os embargantes sustentam contradição e omissão no julgado ao admitir recurso interposto fora das balizas legais e ao desconsiderar que o primeiro recurso de apelação foi desentranhado a pedido dos embargados, o que, em sua visão, equivaleria à desistência recursal e impediria o conhecimento do segundo recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgado padece de contradição ao admitir a análise do segundo recurso de apelação; e (ii) examinar se há omissão quanto à alegada impossibilidade de conhecimento do segundo recurso, diante do desentranhamento do primeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia, consignando que a primeira apelação interposta e posteriormente desentranhada não causou prejuízo às partes ou ao processo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277).

A inexistência de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade, sendo inaplicável a tese de preclusão ou desistência recursal automática pelo desentranhamento do primeiro recurso.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a demonstração de prejuízo efetivo para reconhecimento de nulidade processual.

O simples inconformismo da parte com o julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, tampouco há necessidade de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão.

A inexistência de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

O desentranhamento de recurso, por si só, não equivale à desistência recursal nem impede o conhecimento de novo recurso interposto dentro do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por DENISE ESTEVES STELLATO E OUTROS, contra decisão unipessoal, que
não conheceu do recurso de apelação cível, sendo mantida em sede de dois Agravos de Interno.

Os Embargantes alegam que o julgado é contraditório “quando não vê prejuízo aos Embargantes ao aceitar a análise do segundo recurso indevidamente interposto, haja vista que o prejuízo é claro e concreto ao se admitir indevidamente recurso interposto fora das balizas legais, até mesmo pelo fato de o devido processo é garantia”.

Sustenta ainda, que “é contraditória e omissa quando ignora que o primeiro recurso interposto foi desentranhado do processo a pedido dos Embargados (não mais existindo no mundo jurídico), o que equivale a desistência recursal e impede o conhecimento de ambos dos recursos de apelação interpostos.”

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, bem o prequestionamento.

Contrarrazões, pela rejeição (id.233220287).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 1022, inciso I, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Alegam os embargantes que a decisão unipessoal, “é contraditória e omissa quando ignora que o primeiro recurso interposto foi desentranhado do processo a pedido dos Embargados (não mais existindo no mundo jurídico), o que equivale a desistência recursal e impede o conhecimento de ambos dos recursos de apelação interpostos.”

No caso em apreço, não existe qualquer omissão ou qualquer outro vício no acórdão, a ensejar a modificação da decisão.

Isso porque, restou consignado no bojo do
decisium
, confirmado no acórdão do Agravo Interno que:

[...]

“Não obstante seja incontroverso, o fato de que ocorreram o protocolo de 02 (duas) apelações, sendo que a primeira foi desentranhada a pedido dos apelantes, e a segunda protocolada horas depois (no mesmo dia), o que, invariavelmente ocasionaria a preclusão, tal fato, por si só, não redundou em qualquer prejuízo às partes, bem como, ao processo.

Isso porque, a primeira apelação interposta, e logo em seguida, desentranhada, sequer chegou ao conhecimento do Juiz e da parte apelada, ora agravante, além disto, a atual peça de apelo, já foi devidamente contraminutada, com argumentos que, inclusive foi objeto de apreço pelo Relator, quando da prolação da 1ª decisão monocrática (id. 182692185).

Assim, não havendo demonstração de prejuízo proveniente do ato reputado maculado, não há que se falar em preclusão e, por conseguinte em eventual nulidade, conforme preconiza o Princípio da Instrumentalidade das Formas, prevista no art. 277 do CPC, que preceitua: “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

[...]

7. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015.

8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas.

9. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença.

10."A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" ( AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018).

Dessa feita, com a devida vênia ao entendimento do esposado na decisão agravada, entendo que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução da controvérsia, até porque este é, efetivamente, o interesse de quem procura a Justiça, de modo que a demora no deslinde do processo não se justifica.

Assim, considerando os Princípios que regem o processo civil, entre eles a Instrumentalidade das Formas, da Celeridade, da Efetividade do Processo, do Aproveitamento dos Atos Processuais, da Economia Processual, que devem nortear a prestação jurisdicional, não se pode dar primazia ao formalismo em detrimento da efetividade do processo, com base nisto, entendo que a decisão agravada merece reparos no que toca às determinações, pois o reencardenamento da primeira apelação é desnecessário, uma vez que a finalidade já foi preenchida pela segunda apelação, muito menos, é necessária a intimação da parte para contrarrazoá-la, pois tal providência, já foi realizada.

Por essa razão, considerando que o feito já se encontra apto à julgamento, a medida pertinente no caso em deslinde, que melhor atende às normas jurídicas e senso de justiça, principalmente diante da ausência de prejuízo para as partes, é julgar o mais breve possível, o recurso de apelação.

Por fim, quanto aos demais pedidos feitos pelos agravantes (irregularidade na representação processual do de cujus Orival Alvez, procuração vencida e inexistência de crédito a ser perseguido no inventário), não os conheço, uma vez que não foram objetos de apreciação na decisão monocrática, tampouco mencionadas pelo Relator na decisão agravada e, serão, ao tempo e modo, analisadas na apelação. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nesta, NEGO PROVIMENTO.

.

Dessa forma, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida, notadamente, no caso em apreço, que a decisão está fundamentada em entendimento jurisprudencial.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). grifei

Nessa linha de intelecção, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PRODUTOS E FRUTOS DE BENS PARTICULARES. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. [...]
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
.2. O conhecimento do recurso especial exige que a tese recursal e o conteúdo normativo apontado como violado tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do Tribunal de origem, ainda que em embargos de declaração, o que não ocorreu no caso em tela (Súmula n. 211/STJ). (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.874.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.)grifei

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025